Tribunal: TRF3
Processo: 5025747-06.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
507/775)

5025747-06.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025747-06.2022.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: RAIA DROGASIL S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEX PESSANHA PANCHAUD - SP341166-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: NEI JOSE DA SILVA - SP292637-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON LUIZ DE FREITAS - SP292639-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA CAROLINE DE CAMARGO - SP513546-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA LUIZA CARVALHO SILVA - SP466421-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO (DERAT/SPO), PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA/4a CÂMARA DA 3a SEÇÃO DE JULGAMENTO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (CARF)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. SEGURO-GARANTIA. VEDAÇÃO LEGAL À LIQUIDAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO EFEITO SUSPENSIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que, em mandado de segurança, recebeu apelação apenas no efeito devolutivo. A agravante sustenta risco de prosseguimento de execução fiscal e de liquidação de seguro-garantia, caso não atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Alega que o art. 10 da Portaria PGFN no 164/2014 caracteriza o sinistro quando a apelação não é recebida com efeito suspensivo. Afirma que a liquidação da garantia antes do trânsito em julgado é prática administrativa reiterada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se deve ser atribuído efeito suspensivo à apelação interposta em mandado de segurança, diante da alegação de risco de liquidação de seguro-garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação interposta em mandado de segurança possui, em regra, apenas efeito devolutivo, salvo demonstração de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação.

A atribuição de efeito suspensivo constitui medida excepcional. Exige demonstração concreta de risco decorrente da imediata eficácia da decisão recorrida.

O § 7o do art. 9o da Lei no 6.830/1980, incluído pela Lei no 14.689/2023, veda a liquidação do seguro-garantia antes do trânsito em julgado de decisão de mérito desfavorável ao contribuinte.

A existência de norma legal que impede a liquidação antecipada da garantia afasta o alegado risco. Torna-se desnecessária a concessão de efeito suspensivo para impedir providência vedada por lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “É indevida a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta em mandado de segurança quando ausente demonstração de risco concreto de dano grave, especialmente diante da vedação legal à liquidação de seguro-garantia antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 9o, § 7o, da Lei no 6.830/1980.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o; Lei no 6.830/1980, art. 9o, § 7o; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 3o; Lei no 14.689/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.109.220/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 19.09.2017; STJ, AgRg no Ag 1.316.482/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 15.02.2011; STJ, AgRg no AREsp 368.657/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 05.11.2013.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5025747-06.2022.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: RAIA DROGASIL S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEX PESSANHA PANCHAUD - SP341166-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: NEI JOSE DA SILVA - SP292637-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON LUIZ DE FREITAS - SP292639-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA LUIZA CARVALHO SILVA - SP466421-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Agravo interno interposto por Raia Drogasil S.A.(Id 323296530) contra decisão que, em sede de mandamus, recebeu sua apelação apenas no efeito devolutivo (Id 318350707).

Alega, em síntese, que a relevância da fundamentação fica evidenciada pelo risco de prosseguimento imediato da execução fiscal no 5028879‐19.2022.4.03.6182, atualmente sobrestada, bem como pela execução da garantia (seguro‐garantia), o que gerará dano grave e de difícil reparação caso o recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo. Salienta que a liquidação do seguro-garantia, antes mesmo do trânsito em julgado, é prática constantemente realizada pela fazenda pública e reconhecida pelo Poder Judiciário, além do que a sua apresentação seguiu o disposto no artigo 10 da Portaria PGFN no 164/2014, que determina que as situações em que o sinistro restará caracterizado, como a dos autos. Pleiteia a reconsideração do decisum para que seja atribuído efeito suspensivo ao apelo e, se esse não for o entendimento, a apreciação do agravo pela turma.

Contraminuta apresentada (Id 324234830).

Foi determinado que as partes se manifestassem, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, eis que o decisum indeferiu o efeito suspensivo com fundamento no fato de que a sua atribuição ao recurso não acarretaria qualquer resultado prático e em nada beneficiaria a apelante, que respondeu que demonstrou a utilidade do efeito, sobretudo em virtude de a Portaria PGFN no 164/2014, em seu artigo 10, prever que o sinistro estará caracterizado quando a apelação não é recebida com efeito suspensivo (Id 352505609). A União reiterou sua contraminuta (Id 350693555).

É o relatório.

VOTO

A decisão recorrida recebeu a apelação da agravante apenas no efeito devolutivo, nos seguintes termos (Id 318350707):

Nesta fase de cognição da matéria posta, não está justificada a concessão da providência pleiteada. Acerca da apelação em mandado de segurança, estabelece a Lei no 12.016/2012:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

[...]

§ 3o A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.

[...]

Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o apelo interposto em sede de mandamus tem efeito apenas devolutivo (interposto contra sentença concessiva ou denegatória da ordem), salvo comprovado risco de dano irreparável ou de difícil reparação (AgInt no AREsp 1109220/RJ, AgRg no Ag 1316482/SP e AgRg no AREsp 368.657/SP), conclusão que está de acordo com o parágrafo único do artigo 995 e com o § 4o do artigo 1.012, ambos do Código de Processo Civil, que dispõem sobre a suspensão da eficácia da decisão recorrida nas situações em que há fundamentação relevante e que possam gerar lesão grave e de difícil reparação:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.[ressaltei]

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.[ressaltei]

Dessa forma, a atribuição do efeito suspensivo e a interrupção da eficácia da decisão são medidas excepcionais que exigem a presença dos requisitos autorizadores anteriormente explicitados.

Por outro lado, registre-se que a atribuição do efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença de improcedência tem um aspecto meramente processual, decorre de expressa disposição legal, não acarreta qualquer resultado prático e em nada beneficiaria a apelante, visto que a pretensão foi indeferida e, desse modo, não há o que ser suspenso (destaque-se o MS 13.064/DF, julgado pelo STJ), entendimento que se mantém, portanto, independentemente do alegado prejuízo e da relevância do direito suscitados.

A agravante aduz que a utilidade do efeito suspensivo está demonstrada, em virtude do artigo 10 da Portaria PGFN no 164/2014, que prevê que o sinistro estará caracterizado quando a apelação não é recebida com efeito suspensivo. Entretanto, em 2023, foi incluído o § 7o ao artigo 9o da Lei no 6.830/1980, que expressamente estabelece que, quanto ao seguro-garantia, somente pode ser liquidado após o trânsito em julgado de decisão de mérito em desfavor do contribuinte, vedada a sua liquidação antecipada (incluído pela Lei no 14.689/2023), de modo que, com a proibição legal, desnecessária a atribuição do efeito para obstar a liquidação, como almeja a recorrente, entendimento que se mantém, portanto, independentemente das alegações atinentes ao fumus boni iuris.

Destarte, resta justificada a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. SEGURO-GARANTIA. VEDAÇÃO LEGAL À LIQUIDAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO EFEITO SUSPENSIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que, em mandado de segurança, recebeu apelação apenas no efeito devolutivo. A agravante sustenta risco de prosseguimento de execução fiscal e de liquidação de seguro-garantia, caso não atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Alega que o art. 10 da Portaria PGFN no 164/2014 caracteriza o sinistro quando a apelação não é recebida com efeito suspensivo. Afirma que a liquidação da garantia antes do trânsito em julgado é prática administrativa reiterada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se deve ser atribuído efeito suspensivo à apelação interposta em mandado de segurança, diante da alegação de risco de liquidação de seguro-garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação interposta em mandado de segurança possui, em regra, apenas efeito devolutivo, salvo demonstração de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação.

A atribuição de efeito suspensivo constitui medida excepcional. Exige demonstração concreta de risco decorrente da imediata eficácia da decisão recorrida.

O § 7o do art. 9o da Lei no 6.830/1980, incluído pela Lei no 14.689/2023, veda a liquidação do seguro-garantia antes do trânsito em julgado de decisão de mérito desfavorável ao contribuinte.

A existência de norma legal que impede a liquidação antecipada da garantia afasta o alegado risco. Torna-se desnecessária a concessão de efeito suspensivo para impedir providência vedada por lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “É indevida a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta em mandado de segurança quando ausente demonstração de risco concreto de dano grave, especialmente diante da vedação legal à liquidação de seguro-garantia antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 9o, § 7o, da Lei no 6.830/1980.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o; Lei no 6.830/1980, art. 9o, § 7o; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 3o; Lei no 14.689/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.109.220/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 19.09.2017; STJ, AgRg no Ag 1.316.482/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 15.02.2011; STJ, AgRg no AREsp 368.657/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 05.11.2013.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão